Tribunal: STF
Processo: RHC 211819
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por W.R.S., contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 685.369/MA, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Consta nos autos que o recorrente foi preso pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    Argumenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    O parecer do Ministério Público Federal é pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não foi indicado nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal na petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do decisum combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental.



     2. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não conhecido.” (edoc. 16)



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz,



    “[a] defesa técnica impetrou o writ originário, pendente de julgamento. Todavia, não esperou sequer a Desembargadora relatora decidir a liminar, não sendo, portanto, caso de pedido de superação da Súmula n. 691 do STF”



    Com efeito, não constam do acórdão menção acerca das teses invocadas pelo recorrente, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância, mormente porque o STJ limitou-se a negar seguimento à impetração dirigida contra decisão do juízo de segundo instância que se limitou a pedir informações prévias à análise da medida cautelar solicitada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente